Tribunal: TJMT
Processo: 8010834-13.2009.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[AILTON APARECIDO MOREIRA - CPF: 627.573.001-30 (REPRESENTANTE), DECIANA NOGUEIRA GALVAO - CPF: 943.029.361-34 (ADVOGADO), ECP AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 06.277.893/0001-01 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - COBRANÇA DE TAXA DE RETORNO, TAXA DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E TAXA DE EMISSÃO DE BOLETO (TEC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DAS SUPOSTAS TAXAS COBRADAS DE FORMA IRREGULAR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A ausência do suposto contrato firmado entre as partes, para fins de comprovação da cobrança das taxas ilegais, torna inviável o acolhimento das pretensões autorais.

2. Inexistência de prova mínima a dar verossimilhança às alegações trazidas na exordial. Inobservância do disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

3. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos da inicial.

4. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o banco requerido a restituir os valores cobrados a título de taxa de retorno, tarifa de abertura de crédito (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC), na forma dobrada em favor da parte autora.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020